Tribunal: TJPA
Processo: 0801766-10.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801766-10.2022.8.14.0005

APELANTE: MARIA BORGES DA LUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou repetição de indébito – simples ou em dobro conforme a data das cobranças – com fundamento no CDC e na modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso nos seguintes pontos: (i) exigência de má-fé para devolução em dobro; (ii) fundamentação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou de forma expressa a desnecessidade de comprovação de má-fé para devolução em dobro das cobranças efetuadas após 31/03/2021, conforme jurisprudência do STJ.
5. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, com base na condição da parte autora e na falha na prestação do serviço.
6. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2021; TJPA, AI 08203288220228140000, Rel. Des. Gleide Moura, j. 16/07/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., contra o Acórdão sob o Id. 257011157, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face de MARIA BORGES DA LUZ, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação à devolução de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a saber se:
(i) há comprovação da regularidade da contratação e da disponibilização do crédito à consumidora;
(ii) a repetição de indébito deve ser feita em dobro ou de forma simples, à luz da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento dos EREsp nº 1.413.542/RS;
(iii) está configurado o dano moral em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito à consumidora é da instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausente prova da efetiva disponibilização do valor e da utilização do cartão, configura-se falha na prestação do serviço.
4. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição de indébito em dobro nos casos de cobrança indevida, ressalvada a modulação dos efeitos fixada pelo STJ nos EREsp nº 1.413.542/RS, limitando a devolução em dobro aos valores cobrados a partir de 31/03/2021.
5. Dano moral configurado ante a indevida retenção de valores de caráter alimentar, gerando prejuízo financeiro e emocional à consumidora. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço nos contratos bancários, devendo provar a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito ao consumidor."
"2. Nos casos de cobrança indevida sobre benefício previdenciário, a repetição de indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo em dobro para valores cobrados a partir de 31/03/2021 e simples para cobranças anteriores."
"3. O desconto indevido em benefício previdenciário pode ensejar dano moral, especialmente quando comprometer a subsistência do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

Em
seus aclaratórios
(Id. 26009977), o banco embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões relevantes no v. acórdão, o que justifica a interposição dos presentes aclaratórios com intuito integrativo e prequestionador, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

O primeiro ponto levantado refere-se à ausência de fundamentação sobre a exigência de má-fé para a repetição em dobro dos valores pagos, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Alega o banco que, nos autos, inexistiu demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, pois houve contrato assinado, uso dos valores pela autora e cumprimento dos deveres de informação. Argumenta que os descontos decorreram de engano justificável e do exercício regular de direito, devendo a repetição de indébito, se mantida, dar-se de forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais.

O segundo ponto versa sobre a omissão relativa à fixação da indenização por danos morais. O banco sustenta que o valor arbitrado revela-se exorbitante, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduzindo a enriquecimento sem causa da autora. Reforça que a existência de contratação válida, mesmo que discutível quanto à modalidade, e o benefício auferido pela autora com os recursos recebidos, esvaziam o fundamento para a condenação por danos extrapatrimoniais, defendendo, em última análise, a redução do quantum fixado.

Ao final, requer o provimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 26641079.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Com efeito, a pretensão de afastar a repetição do indébito em dobro fundada na alegada ausência de má-fé da instituição financeira foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. Restou claramente consignado que a repetição em dobro foi determinada com base na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.413.542/RS, sendo os valores cobrados a partir de 31 de março de 2021 ressarcíveis em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Destaca-se, do acórdão embargado:

“[...]

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, apliquei a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação fossem ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, fossem restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

[...]”

De igual modo, a alegação de omissão quanto à fixação dos danos morais igualmente não merece guarida. O
decisum
foi minucioso ao justificar a condenação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, a condição de pessoa idosa da autora, bem como o abalo moral presumível em decorrência da má prestação dos serviços financeiros, estando o valor arbitrado em consonância com a jurisprudência desta Corte Justiça em casos análogos.

Assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, ou qualquer outro vício do acórdão impugnado, na medida em que fora delineado os elementos probatórios que levaram a formar o convencimento desta turma e, consequentemente, a condenação da instituição financeira.

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada fora enfrentada e decidida com clareza.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025